Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715473-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: ANA MARIA DA SILVA, LUIS FERNANDO VILANOVA DA SILVA, BEATRIZ CONCEICAO CASTANHEIRO VILLANOVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S.A – UNIDADE SANTA LUZIA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0756172-09.2024.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de ANA MAIRA VILANOVA DA SILVA BARROS, representada pela curadora, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 230305252 do processo originário): “À Secretaria para remover o sigilo atribuído à petição sob id. 228249991. Trata-se de ação ajuizada por REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. - UNIDADE SANTA LUZIA em face de ANA MARIA VILANOVA DA SILVA BARROS, LUIS FERNANDO VILANOVA DA SILVA e BEATRIZ CONCEICAO CASTANHEIRO VILLANOVA. Formula pedido liminar para que: “Conceda a tutela de urgência, inaudita altera pars, a fim de que este juízo supra a declaração de vontade dos Réus para autorizar a alta hospitalar da Sra. BEATRIZ, bem como a eles imponha obrigação de fazer no sentido de providenciarem todos os recursos necessários para implementação de sua assistência domiciliar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais);” Narra a parte autora, em síntese, que a ré BEATRIZ, idosa, está internada desde 24/10/2024 no hospital da autora e está com quadro clínico estabilizado. No entanto, defende que os filhos, ora réus, ANA MARIA e LUIS FERNANDO, se recusam a prosseguir com a desospitalização. Relata a demandante que a ré BEATRIZ pode ser desinternada para prosseguir com assistência domiciliar. Aduz que não é mais necessário prestar serviço médico-hospitalar quando a paciente já está em condição de alta. Manifestação do Ministério Público em id. 229477838. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso em apreço, não constato, neste átimo processual, a viabilidade da concessão da antecipação da tutela. Em petição da primeira ré, em id. 229377245, há notícia de que a paciente BEATRIZ está internada em UTI, o que afasta, em tese, por ora, a assertiva de que é possível sua desospitalização. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir em análise médica e determinar que a paciente seja retirada do nosocômio, quando não é possível constatar, com clareza, sobre seu quadro clínico, como é o caso dos autos. Tanto é a situação delicada da requerida que há notícia de que teve crise compulsiva e necessitou de internação em leito de UTI. Ademais, não restou evidenciada a probabilidade do direito alegado. Quanto ao pedido de tutela de urgência formulada pela primeira ré, em id. 228249991, como não há reconvenção nestes autos, tal pleito deve ser requerido no processo no 0704031-76.2025.8.07.0001, no qual ANA MARIA consta como autora, em desfavor da REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. – UNIDADE SANTA LUZIA, que tem como pedido autorização de acompanhamento de sua mãe, BEATRIZ, negado pelo hospital, segundo menciona. Ademais, com relação ao pedido de transferência de internação de UTI para Hospital de Apoio da Rede Pública do DF, deverá ser formulado perante o juízo competente para processar e julgar demandas direcionadas ao Distrito Federal (Juizado Especial da Fazenda Pública ou Vara de Fazenda Pública), uma vez que as Varas Cíveis não abrangem tal matéria em sua competência, mesmo porque o ente federado deverá ocupar o polo passivo. Portanto, INDEFIRO o pedido liminar. Citem-se os réus para apresentarem contestação no prazo de 15 dias. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 70988611), afirma que ajuizou ação de obrigação de fazer para promover a desospitalização da Sra. Beatriz. Informa que a agravada foi internada em 24/10/2024, com diagnóstico de sepse de foco cutâneo, pulmonar e urinário. Menciona que a agravada permaneceu internada e houve a melhora do quadro clínico. Argumenta que a agravante está tentando proceder à alta hospitalar, contudo, encontra resistência injustificada por parte dos filhos da Sra. Beatriz, também agravados. Informa que a alta não foi efetivada, uma vez que os filhos não indicam um local para destino da paciente. Defende que há diversos relatórios médicos indicando a alta hospitalar. Informa que a Sra. Beatriz apresentou um quadro convulsivo em 07/03/2025, todavia, foi controlado pela equipe médica. Afirma que o referido episódio não impede a alta médica, pois o quadro está estabilizado. Assevera que o hospital não é uma instituição voltada para internação social. Informa que deve ser realizada a alta hospitalar, contudo, deverá a Sra. Beatriz ser atendida em sistema de Home Care, que já foi autorizado pelo plano de saúde. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suprir a declaração de vontade dos agravados e autorizar a alta hospitalar da Sra. Beatriz, bem como impondo obrigação de fazer aos agravados para providenciarem todos os recursos necessários para a implementação de sua assistência domiciliar. No mérito, postula o provimento do recurso. O despacho de ID 71067916 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 71119644). É o relatório. Passo a decidir. Vistos em substituição legal. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de pedido de efeito suspensivo ativo para suprir a declaração de vontade dos agravados e autorizar a alta hospitalar da Sra. Beatriz. Postula, ainda, que os agravados sejam obrigados a providenciar os recursos necessários para a transferência da paciente para assistência domiciliar. Compulsando os autos originários, verifico que há intensa relação conflituosa entre a agravada Ana, curadora e filha da Sra. Beatriz, e o hospital, ora agravante. Inclusive, a Sra. Ana foi proibida pelo hospital de visitar a sua genitora. Observa-se, ainda, que os agravados afirmam que a paciente não teria condições de receber alta hospitalar, uma vez que em 14/03/2025 sofreu uma crise convulsiva, com a necessidade de ir para a UTI. O hospital, por seu turno, alega que, de fato, houve a crise convulsiva, mas que o quadro clínico teria sido controlado, sendo possível a desospitalização, no sistema de Home Care, conforme informação contida na própria peça do recurso. O relatório médico apresentado (ID 70988614) indica que a paciente está acamada, faz uso de dieta via oral assistida. Além disso, sinaliza a possibilidade de desospitalização, desde que haja equipe multidisciplinar especializada e estrutura de atenção domiciliar adequada. Nesse sentido, transcrevo o que constou no relatório médico: (ID 70988614) “Sinalização para desospitalização: Com base nas informações disponíveis até o momento da evolução médica registrada, observa-se estabilidade clínica e ausência de critérios de manutenção em unidade de terapia intensiva. O plano terapêutico vigente contempla cuidados que podem ser realizados em ambiente extrahospitalar, desde que haja equipe multidisciplinar especializada e estrutura de atenção domiciliar adequada. O Ministério Público, por sua vez, entende que o caso em comento é sensível, sendo que não elementos suficientes para o deferimento da tutela de urgência. Afirma que as questões do quadro clínico da agravante não foram esclarecidas. Postulou, assim, a designação de audiência com urgência (ID 223919200). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a matéria envolvida refere-se à pessoa idosa, curatelada, que se encontra acamada e totalmente dependente de terceiros. Desse modo, em juízo perfunctório, entendo precipitada a desospitalização, sem antes apreciar o contexto familiar e a real situação do quadro clínico da paciente. No caso, o direito premente a ser resguardado é da pessoa idosa e curatelada, que depende completamente de terceiros para manter sua sobrevivência. Por outro lado, o processo está na fase embrionária, sendo necessário realizar uma análise mais aprofundada da real situação da paciente e do contexto familiar, verificando se é a hipótese de determinar a desospitalização, bem como definir o local para onde deverá ser levada, caso assim se entenda. Assim sendo, entendo que o pedido liminar deve ser indeferido, ao menos nesta fase inicial. Esclareço que a questão será apreciada com maior profundidade no julgamento do recurso pelo colegiado, quando, então, poderá ser revista. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora